Tribunal: TJES
Processo: 5025176-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025176-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JORGE LUIZ PIRES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025176-49.2024.8.08.0035

Recorrente: AMBEC - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

Recorrido: JORGE LUIZ PIRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais, e condenou a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora, beneficiária previdenciária, descobriu descontos indevidos, sem sua autorização. Pleiteia a restituição em dobro e indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato objeto da lide e indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa, bem como condenou a requerida à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora. Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por primeiro, destaca-se que a relação entre a parte autora e a requerida é de consumo, uma vez que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2° e 3°. Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova.

4.
Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação. Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

5.
Em sua peça inicial, o requerente informa que a ré realizou descontos em seu benefício previdenciário, identificados como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, apesar de desconhecer a associação demandada. Por outro lado, a requerida alega que os descontos ocorreram de forma regular, eis que houve filiação do requerente à associação. Para comprovar o alegado, a parte demandada trouxe aos autos a autorização de desconto de ID. 14271992, que teria sido assinado de forma digital, além de áudio (ID. 14271988 - Pág. 3) juntado no bojo da contestação. Contudo, entendo que tais documentos não comprovam adequado cumprimento do dever de informação insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código Consumerista. Observo que os documentos relativos à associação foram assinados de forma eletrônica. Todavia, entendo que não pode ser tida como válida a filiação eletrônico na forma procedida pela ré, mediante a utilização de “código hash” (ID. 14271992). O contrato também não informa o “IP” de onde teria partido a assinatura digital e a ré não esclareceu qual a autoridade certificadora da assinatura. Também não foi realizado com certificado digital e não possui dados suficientes para que seja realizada sua verificação. Os “códigos hash” inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

6.
Ademais, ainda que a parte requerida busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do
link
, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela. Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

7.
Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais do autor nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados. E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

8.
Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrido decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demonstrar a inequívoca contratação. Neste contexto, necessário reconhecer a ocorrência de falha na prestação dos serviços, sendo evidente a irregularidade dos descontos realizados, sem prévia filiação da requerente à associação. Por conseguinte, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC. Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada, na forma estabelecida em sentença.

9.
Por fim, quanto aos danos morais deve-se assinalar que a imputação de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provoca desestabilização orçamentária, gerando abalo psíquico e moral, afigurando-se
in re ipsa
. Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$ 3.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “
Descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de autorização configura falha na prestação de serviços e ensejam a devolução dos valores.”

2. “O dano moral é cabível quando o desconto indevido ultrapassa o mero dissabor, gerando prejuízos financeiros e emocionais.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 32.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)